Tribunal: TJMT
Processo: 1006039-81.2023.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006039-81.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[DIOGO HENRIQUE FERREIRA BORDAO - CPF: 061.447.921-55 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANAMARIA MACHADO COSTA (ASSISTENTE), ALLAN VITOR SOUSA DA MATA (ASSISTENTE), RODOLPHO GARCIA G. BANDEIRA (ASSISTENTE), HONÓRIO G. DOS ANJOS NETO (ASSISTENTE), EDISON PEREIRA DA SILVA (ASSISTENTE), RAFAEL TRAMARIN (ASSISTENTE), GILVAN ANTONIO SÁ TELES (ASSISTENTE), DALTON RIBAS NERY (ASSISTENTE), JOAB VINICIUS MARTINS DE SIQUEIRA (ASSISTENTE), PEDRO MANOEL MORENO DELGADO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2o DA LEI N. 12.850/2013) –
PRELIMINARES
– INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – NULIDADE DAS PROVAS – INOCORRÊNCIA –RESOLUÇÃO N. 11/2017-TP DO TJMT – CONSTITUCIONALIDADE – ESPECIALIZAÇÃO DE VARA COM JURISDIÇÃO EM TODO O ESTADO – POSSIBILIDADE –
PRELIMINARES REJEITADAS
-
MÉRITO
– MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA “COMANDO VERMELHO” – ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS – DOSIMETRIA – CULPABILIDADE EXACERBADA – MEMBRO DE FACÇÃO CRIMINOSA NOTORIAMENTE VIOLENTA – PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1. É constitucional a Resolução n. 11/2017-TP do TJMT, que atribuiu à 7a Vara Criminal de Cuiabá competência para processar e julgar os delitos praticados por organização criminosa com jurisdição em todo o Estado, com fundamento nos arts. 96, I, "a" e 125, §1o da Constituição Federal, que conferem aos tribunais competência para definir a organização judiciária estadual.

2. A especialização de varas por matéria é autorizada pelo art. 74 do Código de Processo Penal e, havendo vara especializada, esta prevalece sobre as demais, não havendo que se falar em prevenção do juízo que originariamente praticou atos processuais.

3. Não há nulidade das provas obtidas por ordem judicial de autoridade aparentemente competente à época, cujos atos foram posteriormente convalidados pelo juízo competente, conforme a teoria do juízo aparente.

4. A materialidade e autoria do crime de organização criminosa restam comprovadas quando o conjunto probatório, formado por documentos apreendidos, registros em redes sociais e depoimentos consistentes de testemunhas, demonstra de forma inequívoca o vínculo do réu com a organização criminosa e sua participação no esquema delituoso.

5. Os depoimentos de policiais, quando coerentes entre si e em harmonia com as demais provas dos autos, constituem elementos idôneos para fundamentar um decreto condenatório (Enunciado Orientativo n° 8 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT).

6. É legítima a valoração negativa da culpabilidade para a elevação da pena-base quando se trata de acusado integrante de facção criminosa altamente estruturada e notoriamente violenta como o "Comando Vermelho", cuja reprovabilidade da conduta desborda do normal, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por DIOGO HENRIQUE FERREIRA BORDÃO contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 2o da Lei no 12.850/2013, à pena de 3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, no regime semiaberto, além de 11 (onze) dias-multa. (Sentença Id. 227865175).

Consta da denúncia que o apelante, entre os meses de fevereiro e março de 2022, na cidade de Primavera do Leste/MT, integrava a organização criminosa denominada "Comando Vermelho" (CV-MT), exercendo a função de traficante, com o objetivo de obter vantagem mediante a prática reiterada de crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e crimes patrimoniais, dentre outros.

Segundo a inicial acusatória, durante uma operação policial denominada "Alter Ego", que buscava localizar Leandro Miranda dos Santos, vulgo "Léo do Chevette", líder da organização criminosa, foram apreendidos cadernos e aparelho telefônico deste, onde constavam anotações e dados que apontavam o apelante, vulgo "Kamicase", como integrante do grupo criminoso.

Em suas razões recursais, a defesa arguiu preliminares de:

1) Inconstitucionalidade formal da Resolução no 11/2017 do Tribunal Pleno do TJMT, que atribui à 7a Vara Criminal de Cuiabá competência para julgar crimes de organização criminosa em todo o estado;

2) Ilegalidade parcial da referida resolução por contrariar o art. 83 do CPP;

3) Nulidade de todos os atos praticados, por violação das normas de competência, sendo o juízo competente a 1a Vara da Comarca de Primavera do Leste/MT, que se tornara prevento;

4) Nulidade das provas produzidas por ordem de autoridade judicial incompetente.

No mérito, sustentou a insuficiência probatória para a condenação pelo crime de organização criminosa, pleiteando, subsidiariamente, a fixação da pena base no mínimo legal. (Id. 22786518/2).

O Ministério Público apresentou contrarrazões refutando as preliminares e defendendo a manutenção integral da sentença. (Id. 227865187).

A Procuradoria-Geral de Justiça por intermédio do Procurador de Justiça Dr. João Augusto Veras Gadelha manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, assim sintetizando:

“Apelação Criminal: Organização criminosa - Irresignação defensiva. PRELIMINARES: Pretendido reconhecimento da nulidade do processo por incompetência territorial do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, bem como de todos os atos e provas produzidas, com a consequente devolução dos autos ao Juízo da 2a Vara da Comarca de Canarana/MT - Suscitada inconstitucionalidade da Resolução no 11/2017 do Tribunal Pleno, violação do art. 5o, LV, art. 22, inc. I, e art. 24, §3o, todos da Constituição Federal, bem como doa arts. 70, 78 e 83, todos do Código de Processo Penal – Vilipêndio ao princípio do Juiz Natural – Declaração da nulidade da prova ilícita produzida por ordem de autoridade judicial sabidamente incompetente, afastando a teoria do Juízo aparente – Não acolhimento - “(...) tanto o STF, como o STJ, firmaram o entendimento quanto a competência dos tribunais para disporem, por meio de ato normativo próprio, sobre especialização de varas do crime organizado, inclusive quanto à extensão territorial, como ocorreu com a especialização da 7o Vara Criminal de Cuiabá-MT, competente para processar e julgar crimes de organização criminosa e seus incidentes, em todo o território do Estado de Mato Grosso. [.. .].” (Parecer da PGJ no 000111-034/2018 - Amarildo Cesar Fachone, promotor de Justiça designado) “A jurisprudência desta eg. Corte, alinhando-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, é a de autorização para que Tribunais locais procedam à especialização de Varas para o processamento de feitos restritos por matéria. Assim, apesar de terem sido cometidos os delitos na Comarca de Rondonópolis, o julgamento perante a Vara Especializada contra o Crime Organizado, os Crimes contra a Ordem Tributária e Econômica e os Crimes contra a Administração Pública se mostra acertado porquanto prevalece o Juízo especializado em razão da matéria. ” (STJ, AgRg no REsp no 1611615/MT)” (TJ-MT - CJ: 00002142820188110050 MT, Relator: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Data de Julgamento: 02/05/2019, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Publicação: 08/05/2019) - Acerca da nulidade das provas de acesso aos dados de conteúdo telefônico, é cediço que a declaração de incompetência de natureza relativa não acarreta a nulidade dos atos decisórios, subsistindo, portanto, a validade desses até a apreciação pelo juízo competente, podendo a ratificação dos atos praticados pelo Juízo incompetente, inclusive, ser implícita, ou seja, por meio da prática de atos que impliquem a conclusão de que o Magistrado validou os referidos atos, como é o caso (STJ - RHC 47.018/RJ) – Prevalência do princípio pas de nulitte sans grief, já que nenhuma nulidade há de ser declarada sobre ato, cuja prática não resulte em prejuízo às partes - MÉRITO: 1) Requestada absolvição do crime organização criminosa (art. 2o da Lei 12.850/13), em observância aos princípios da presunção de inocência e in dubio pro reo, sob o argumento da inexistência de provas aptas a ensejar a condenação - Inadmissibilidade - Materialidade e autoria devidamente comprovadas - A prática do crime em questão por parte do apelante restou assaz comprovada, diante do robusto conjunto probatório carreado aos autos, em especial pela quebra de sigilo de dados telefônicos do líder Leandro Miranda dos Santos, roborada pelas provas testemunhais coligidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, assim como pela demais provas coligidas nos autos durante a persecutio criminis. 2) Redimensionamento da pena-base no mínimo legal - Improcedência - Denota-se que a culpabilidade exacerbada da conduta perpetrada pelo apelante está plenamente evidenciada, conforme fundamentado pelo magistrado de instância primeva, porquanto o implicado integra organização criminosa intermunicipal e altamente sofisticada, voltada à prática de crimes de diversas naturezas, revelando a maior necessidade de reprovação da conduta praticada pelo insurgente, que refoge à previsão standard do tipo penal, autorizando o desvalor da vetorial em comento -
Pelo não acolhimento das preliminares suscitadas, e, no mérito, pelo desprovimento do apelo interposto pelos apelantes, mantendo-se incólume a sentença hostilizada.
(Id. 234427182).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da Alegada Inconstitucionalidade e Ilegalidade da Resolução no 11/2017 do TJMT

O apelante suscita a inconstitucionalidade formal da Resolução no 11/2017 do Tribunal Pleno do TJMT, que atribuiu à 7a Vara Criminal de Cuiabá competência para processar e julgar os delitos praticados por organização criminosa com jurisdição em todo o Estado, argumentando violação ao art. 22, I e art. 5o, LIII, ambos da Constituição Federal, bem como aos arts. 70, 78, 79 e 83 do Código de Processo Penal.

O juiz “a quo” ao julgar as preliminares, assim decidiu:

“É o relatório. Decido. DAS PRELIMINARES Da preliminar de arguição de incompetência territorial. Suposta ilegalidade e inconstitucionalidade da resolução no 11/2017 do tribunal pleno. Violação do art. 22, i, e art. 5o, LIII, ambos da cf/88, bem como dos artigos 70, 76, 78 e 83, todos do código de processo penal Não obstante a defesa do réu tenha requerido, em sede de alegações finais, a declaração de inconstitucionalidade do termo “com jurisdição em todo o Estado” da Resolução no 11/2017 do Tribunal Pleno, tal pleito não merece prosperar, porquanto a Constituição Federal, em seu artigo 125, §1o, estabeleceu que a competência de cada Tribunal de Justiça será definida pela Constituição Estadual, cabendo aos Tribunais propor lei de organização judiciária, in verbis: Art. 125. [...] § 1o A competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça. Somado a isso, o artigo 96, inciso III, “a”, da Constituição Estadual de Mato Grosso, dispõe que, por deliberação administrativa, o Tribunal de Justiça do Estado poderá propor à Assembleia Legislativa do Estado projeto de lei sobre a organização judiciária, bem como, dispor sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos. Vejamos: Art. 96 Compete privativamente ao Tribunal de Justiça: III - por deliberação administrativa: a) propor à Assembleia Legislativa o projeto de lei de organização Judiciária, eleger seus órgãos diretivos e elaborar seu regimento interno com observância das normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos; Em paralelo, a Recomendação n. 03/2006 do Conselho Nacional de Justiça, a qual o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso adotou, sugeriu a criação ou a especialização de Varas Criminais, com competência exclusiva ou concorrente, para processar e julgar os delitos relativos à organização criminosa. Segue:

RECOMENDAÇÃO No 3, DE 30 DE MAIO DE 2006 1. Ao Conselho da Justiça Federal e aos Tribunais Regionais Federais, no que respeita ao Sistema Judiciário Federal, bem como aos Tribunais de Justiça dos Estados, a especialização de varas criminais, com competência exclusiva ou concorrente, para processar e julgar delitos praticados por organizações criminosas.

Diante disso, o Tribunal de Justiça do Estado, por meio do Provimento no 004/2008/CM, estabeleceu as competências e atribuições das Varas Judiciais da Comarca de Cuiabá. Assim, o art. 1o, inciso VI, do referido provimento, modificou a 15a Vara Criminal que passou a ser denominada Vara Especializada Contra o Crime Organizado, os Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica e os Crimes Contra a Administração Pública, tendo a competência, exclusiva, para processar e julgar os delitos praticados por grupo criminal organizado.

O parágrafo 1o, do referido artigo em epígrafe, conferiu à Vara Especializada Contra o Crime Organizado a competência para processar e julgar os crimes praticados por organização criminosa, independentemente do meio, do modo ou do local de execução. Vejamos:

Art. 1o (...) VI – a 15a Vara Criminal passa a ser denominada Vara Especializada Contra o Crime Organizado, os Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica e os Crimes Contra a Administração Pública, ficando com competência exclusiva para processar e julgar os delitos praticados por grupo criminal organizado (...) § 1o. O processamento e o j ulgamento dos crimes praticados por organização criminosa, conforme definido acima, serão da competência desta Vara, qualquer que seja o meio, modo ou local de execução, incluindo-se as ações e incidentes relativos a seqüestro e apreensão de bens, direitos ou valores, pedido de restituição de coisas apreendidas, busca e apreensão, hipoteca legal e quaisquer outras medidas assecuratórias, bem como todas as medidas relacionadas com a repressão penal, como as medidas cautelares antecipatórias ou preparatórias.

Posteriormente, a Resolução n. 11/2017/TP, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, estabeleceu a competência da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá para processar e julgar os delitos praticados por grupo criminal organizado (Lei n. 9.034/95), com jurisdição em todo o Estado, bem como, os delitos praticados contra a Ordem Tributária, Econômica e as Relações de Consumo e os Crimes de Lavagem, assim definidos em legislação específica (Leis n. 8137/90, 8.176/91 e 9.613/98), e contra a Administração Pública (art. 312 a 359-H do Código Penal), praticados em Cuiabá e as cartas precatórias criminais de sua competência. As jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal entendem que cabe aos Tribunais Estaduais à organização judiciária de seus Estados, sobretudo, especializações de Juízo em razão da matéria discutida, visto que a Constituição da República, em seu art. 96, I, "a", estabelece ser atribuição dos Tribunais inferiores dispor sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos, como leciona o artigo 125, § 1o da Constituição Federal, o artigo 96, inc. III, “a”, da Constituição Estadual de Mato Grosso e a Recomendação 03/2006 do Conselho Nacional de Justiça, conforme descrito alhures. Veja-se o entendimento jurisprudencial aplicável à questão em pauta:

O Supremo Tribunal Federal, ao interpretrar o artigo 96, inciso I, alíneas a e d, e inciso II, alínea d, da Constituição Federal, firmou o entendimento de que o Poder Judiciário pode dispor sobre a especialização de varas, pois se trata de matéria que se insere no âmbito da organização Judiciária dos Tribunais. Precedentes. 2. Não há qualquer ilegalidade na tramitação, quer do procedimento investigatório, quer da ação penal deflagrados contra os pacientes, perante a Vara Especializada contra o Crime Organizado, Crimes contra a Ordem Econômica e Crimes contra a Administração Pública da comarca de Cuiabá, pois embora os ilícitos a eles assestados tenham supostamente ocorrido em Paranatinga/MT e Campo Novo/MT, o referido Juízo, por ser especializado quanto à matéria, prevalece sobre os demais. (STJ - HC: 237956 MT 2012/0066843-9, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 05/06/2014, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2014)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA. VARA ESPECIALIZADA CONTRA O CRIME ORGANIZADO, CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA E ECONÔMICA E CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. I - A jurisprudência desta eg. Corte, alinhando-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, é a de autorização para que Tribunais locais procedam à especialização de Varas para o processamento de feitos restritos por matéria. Assim, apesar de terem sido cometidos os delitos na Comarca de Rondonópolis, o julgamento perante a Vara Especializada contra o Crime Organizado, os Crimes contra a Ordem Tributária e Econômica e os Crimes contra a Administração Pública se mostra acertado porquanto prevalece o Juízo especializado em razão da matéria. Precedentes. II - os dispositivos apontados no apelo nobre não albergam a pretensão recursal porquanto seria necessário examinar os citados Provimento 004/2008/CM e a Resolução 23/2014 do Tribunal a quo, pois o artigo 70 do CPP não traz comando normativo suficiente, por si só, para alterar a competência fixada nas instâncias de origem. Portanto, incide, no caso, o teor da Súmula 284/STF ('É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia'). Agravo desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1611615/MT, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 16/04/2018).

Ainda sobre a competência desta Unidade em casos parelhos, colho os seguintes julgados do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, in verbis:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT – IMPROCEDÊNCIA – RESOLUÇÃO N. 11/2017 TP/TJMT – CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL. Não há violação às disposições do art. 22, I, da CRFB/88 quando houver alteração da competência territorial em razão da matéria. Precedente. “Não há qualquer ilegalidade na tramitação, quer do procedimento investigatório, quer da ação penal deflagrados contra os pacientes, perante a Vara Especializada contra o Crime Organizado, Crimes contra a Ordem Econômica e Crimes contra a Administração Pública da comarca de Cuiabá, pois embora os ilícitos a eles assestados tenham supostamente ocorrido em Paranatinga/MT e Campo Novo/MT, o referidoJuízo, por ser especializado quanto à matéria, prevalece sobre os demais ” (HC 237.956/MT, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2014, DJe 12/06/2014). (TJMT, Primeira Câmara Criminal, Rese 1018081- 65.2021.8.11.0000, Des. Paulo da Cunha, julgado em 18/02/2022).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ – ILEGALIDADE DA RESOLUÇÃO N. 11/2017- TP – IMPROCEDÊNCIA – POSSIBILIDADE DE ESPECIALIZAÇÃO DE VARAS CÍVEIS E CRIMINAIS NO ÂMBITO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO – COMPETÊNCIA DA 7a VARA CRIMINAL DA CAPITAL PARA PROCESSAR E JULGAR CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COM JURISDIÇÃO EM TODO O ESTADO – ENTENDIMENTO FIRMADO EM CONSONÂNCIA COM AS CORTES SUPERIORES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É válida a Resolução n. 11/2017 do Tribunal Pleno que confere ao Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT competência especializada para processar e julgar delitos cometidos por organização criminosa em todo o território estadual. Entendimento este firmado em consonância com o Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça. (TJMT, Segunda Câmara Criminal, Rese 1000556- 36.2022.8.11.0000, Des. Pedro Sakamoto, julgado em 06/05/2022).

...

Diante disso, não há falar em incompetência deste Juízo para processar e julgar os delitos praticados por organizações criminosas, tendo em vista a Resolução n. 11/2017/TP, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, e o Provimento no 004/2008/CM, baseados no que determinam os artigos 96, I, "a" e 125, §1o, da Constituição Federal; artigo 96, inc. III, “a”, da Constituição Estadual de Mato Grosso e a Recomendação 03/2006 do Conselho Nacional de Justiça, atribuindo, assim, a competência, em todo o território do Estado de Mato Grosso, ao Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá para processar e julgar os delitos praticados por organizações criminosas.

No que tange à aplicação da Súmula 206 do STJ, que dispõe que “a existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo”, visando à remessa do feito ao Juízo de onde as infrações penais foram consumadas, também não prospera, porquanto o verbete em questão concerne à matéria de Direito Processual Civil, afastando-se a sua aplicação no Direito Processual Penal.

Além disso, mesmo levando-se em consideração que a competência em razão da natureza da infração penal seja relativa, as normas norteadoras do Processo Penal permitem ao Juiz, de ofício, reconheça a sua incompetência, conforme se depreende do artigo 109 do CPP. Nesse sentido, preleciona Eugênio Pacelli:

[...] se o juiz do processo penal brasileiro, fundamentado no princípio do livre convencimento e da busca da verdade material (verdade ou verossimilhança provada), foi munido de iniciativa probatória, nenhuma surpresa que a ele se deferisse, ao tempo do Código de Processo Penal, a permissão também para a declinatória de foro (incompetência), quando entender que o lugar em que se estiver desenvolvendo a ação penal não permite a mais completa e adequada produção probatória. [PACELLI, Eugênio. Curso de Processo Penal. 24. ed. São Paulo: Atlas, 2020].

Por fim, ainda que se levante a tese da perpetuacio jurisdicionis, calha ressaltar que da interpretação do artigo 399, §2o, do CPP, apenas viola o princípio do juiz natural se, após a instrução criminal, se alterar o órgão julgador, o que não se vislumbra no presente caso que teve a competência declinada para esta especializada no início do processo.

Da nulidade das provas por decisão de juízo sabidamente incompetente

A defesa alega que as provas produzidas por meio da cautelar de n. 1002146-24.2022.8.11.0037 são ilícitas, porquanto a medida teria sido autorizada por juízo incompetente. Contudo, como mencionado no tópico anterior, trata-se de incompetência relativa, de modo que a inobservância da regra da competência, no caso territorial em razão da matéria, dada a especialização, por provimento, de determinada vara para o processamento e julgamento de crimes que envolvam organização criminosa, e não material, não importa automaticamente na nulidade do feito (Superior Tribunal de Justiça, Quinta Turma, Habeas Corpus 99818 - SP). Assim, a declaração de incompetência de natureza relativa não acarreta a nulidade dos atos decisórios, subsistindo, portanto, a validade desses até a apreciação pelo juízo competente, podendo a ratificação dos atos praticados pelo Juízo incompetente ser implícita, ou seja, por meio da prática de atos que impliquem a conclusão de que o Magistrado validou os referidos atos, como é o caso. Tratando-se de nulidade relativa, é exigível, ainda, a demonstração do prejuízo, de modo que, não tendo a parte comprovado o efetivo prejuízo apto a gerar a nulidade relativa dos atos judiciais, não se pode falar em nulidade, ante a prevalência do Princípio Pas de Nulitte Sans Grief

Soma-se a isso o entendimento pacificado pelos Tribunais Superiores acerca da aplicabilidade da Teoria do Juízo Aparente para ratificar medidas cautelares no curso do inquérito policial quando autorizadas por Juízo aparentemente competente, segundo a qual “não há nulidade na medida investigativa deferida por magistrado que, posteriormente, vem a declinar da competência por motivo superveniente e desconhecido à época da autorização judicial” (STF - HC: 205027 MS 0058804-37.2021.1.00.0000, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 05/08/2021, Data de Publicação: 09/08/2021)

Considerada essa conjuntura, não há como reconhecer a ilegalidade apontada pela defesa. Desta feita, rejeito as preliminares suscitadas.”

A preliminar não merece acolhimento.

A Constituição Federal, em seu art. 125, §1o, estabelece que "a competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça". Por sua vez, o art. 96, I, "a", da CF confere aos tribunais competência privativa para dispor sobre seus respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos.

A Constituição do Estado de Mato Grosso, em seu art. 96, III, "a", estabelece competir privativamente ao Tribunal de Justiça
"propor à Assembleia Legislativa o projeto de lei de organização judiciária, eleger seus órgãos diretivos e elaborar seu regimento interno com observância das normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos"
.

Nesse contexto, o Conselho Nacional de Justiça, por meio da Recomendação no 03/2006, sugeriu aos tribunais a criação ou especialização de varas criminais, com competência exclusiva ou concorrente, para processar e julgar os delitos praticados por organizações criminosas.

Acolhendo tal recomendação, e no exercício de sua competência constitucional para organização judiciária, o TJMT editou a Resolução no 11/2017, modificando a competência da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá para processar e julgar os delitos praticados por organizações criminosas, com jurisdição em todo o Estado de Mato Grosso.

Tal medida encontra respaldo no art. 74 do CPP, que dispõe:
"A competência pela natureza da infração será regulada pelas leis de organização judiciária, salvo a competência privativa do Tribunal do Júri."

O entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça é de que os tribunais estaduais podem, por meio de atos normativos próprios, especializar varas conforme a natureza da infração, inclusive quanto à extensão territorial:

"O Supremo Tribunal Federal, ao interpretrar o artigo 96, inciso I, alíneas a e d, e inciso II, alínea d, da Constituição Federal, firmou o entendimento de que o Poder Judiciário pode dispor sobre a especialização de varas, pois se trata de matéria que se insere no âmbito da organização Judiciária dos Tribunais." (STJ - HC: 237956 MT 2012/0066843-9, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 05/06/2014, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2014)

No âmbito deste Tribunal de Justiça, o entendimento já se encontra sedimentado em diversos julgados:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT – IMPROCEDÊNCIA – RESOLUÇÃO N. 11/2017 TP/TJMT – CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL."
(TJMT, Primeira Câmara Criminal, Rese 1018081-65.2021.8.11.0000, Des. Paulo da Cunha, julgado em 18/02/2022)

Ademais, não se aplica ao caso a Súmula 206 do STJ
("A existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo"
), pois esta se refere especificamente à matéria de Direito Processual Civil, não tendo aplicabilidade no âmbito do Processo Penal.

Ressalte-se, ainda, que recentemente foi publicada a Resolução TJMT/OE n.o 14, de 23 de novembro de 2023, que alterou a competência da 7.a Vara Criminal de Cuiabá, atribuindo à 5.a Vara Criminal da Comarca de Sinop o processamento e julgamento dos crimes de organização criminosa ocorridos no Polo III do Poder Judiciário. Contudo, tal alteração manteve a competência da 7a Vara Criminal de Cuiabá para os demais polos, incluindo o Polo VIII – Região Centro-Sul – Primavera do Leste, onde ocorreram os fatos objeto desta ação penal.

Portanto, não há qualquer inconstitucionalidade ou ilegalidade na Resolução no 11/2017 do Tribunal Pleno do TJMT, sendo o Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá competente para o processamento e julgamento do presente feito.

Da Alegada Violação do Critério de Fixação de Competência por Prevenção

A defesa sustenta que o Juízo da 1a Vara da Comarca de Primavera do Leste/MT seria o competente para processar e julgar o feito, tendo em vista o disposto no art. 83 do CPP, por ter sido este o primeiro a praticar atos processuais relacionados ao caso, tornando-se prevento.

Tal alegação não prospera.

Inicialmente, cumpre esclarecer que no sistema processual penal brasileiro, a competência por prevenção é residual e só se aplica quando presentes juízos igualmente competentes. Como já demonstrado, a competência para julgar crimes de organização criminosa no Estado de Mato Grosso foi atribuída à 7a Vara Criminal de Cuiabá pela Resolução no 11/2017-TP, sendo esta uma vara especializada nessa matéria.

Havendo vara especializada, esta prevalece sobre as demais, conforme entendimento pacífico do STJ:

"...Não há qualquer ilegalidade na tramitação, quer do procedimento investigatório, quer da ação penal deflagrados contra os pacientes, perante a Vara Especializada contra o Crime Organizado, Crimes contra a Ordem Econômica e Crimes contra a Administração Pública da comarca de Cuiabá, pois embora os ilícitos a eles assestados tenham supostamente ocorrido em Paranatinga/MT e Campo Novo/MT, o referido Juízo, por ser especializado quanto à matéria, prevalece sobre os demais." (STJ - HC 237.956/MT, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2014, DJe 12/06/2014)

Ademais, eventuais atos decisórios proferidos pelo juízo de Primavera do Leste foram devidamente convalidados pelo juízo competente, não havendo que se falar em nulidade. Trata-se de aplicação da teoria do juízo aparente, segundo a qual os atos praticados por juízo aparentemente competente à época são válidos, mesmo que posteriormente seja reconhecida a incompetência.

Assim, rejeito a preliminar.

Da Alegada Nulidade das Provas

Por fim, a defesa postula o reconhecimento da nulidade das provas obtidas por ordem de autoridade judicial supostamente incompetente.

Não assiste razão ao apelante.

Como já demonstrado, o Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá é o competente para processar e julgar os crimes de organização criminosa na região de Primavera do Leste. Ainda que assim não fosse, tratar-se-ia de incompetência relativa, que não acarreta automaticamente a nulidade dos atos decisórios.

Conforme entendimento pacífico dos Tribunais Superiores:

“
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL EM HABEAS CORPUS. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE DE RATIFICAÇÃO DE ATO DECISÓRIO NA HIPÓTESE DE RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DO JUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Agravante juntou petição pleiteando a desistência do recurso quanto às alegações de nulidade do julgamento do habeas corpus originário, para viabilizar o conhecimento e julgamento da insurgência relativamente à nulidade de todas as decisões proferidas pelo juízo de primeiro grau , inclusive as interceptações telefônicas e apreensões, na ação penal originária, desde a fase investigativa, de modo que não pode pretender a análise das teses em sede de agravo regimental.

2. No âmbito do agravo regimental, não se admite que a Parte amplie objetivamente as causas de pedir e os pedidos formulados na petição inicial ou no recurso, suscitando matérias que não foram sequer apreciadas na instância a quo e no acórdão impugnado. Precedente.

3. "O Superior Tribunal de Justiça é firme em salientar que o reconhecimento da incompetência relativa do juízo não enseja, só por si, à nulidade dos atos eventualmente impugnados, devendo o feito ser remetido ao Juízo competente, que poderá ratificá-los, ainda que implicitamente" (EDcl no HC 562.255/AL, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 10/12/2020).

4. Agravo regimental conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg nos EDcl no RHC n. 149.060/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023.)”
.

Ademais, tem ampla aplicabilidade ao caso a Teoria do Juízo Aparente, segundo a qual "
não há nulidade na medida investigativa deferida por magistrado que, posteriormente, vem a declinar da competência por motivo superveniente e desconhecido à época da autorização judicial"
(STF - HC: 205027 MS 0058804-37.2021.1.00.0000, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI).

Por estas razões, rejeito a preliminar de nulidade das provas.

MÉRITO

Da Materialidade e Autoria do Crime de Organização Criminosa

Para melhor análise, transcrevo a sentença combatida:

“DO MÉRITO

Verifica-se que o processo buscou apurar o delito tipificado no art. 2o da Lei 12.850/2013. Acerca do crime de organização criminosa, dispõe o art. 1o, §1o, da Lei n. 12.850/2013 que:

Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional.

Deste dispositivo é possível extrair três requisitos para configuração de uma organização criminosa, a saber: a) Associação de 4 (quatro) ou mais pessoas; b) Estrutura ordenada que se caracterize pela divisão de tarefas, ainda que informalmente; c) Finalidade de obtenção de vantagem de qualquer natureza mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou de caráter transnacional;

Já o tipo penal incriminador assim dispõe:

Art. 2o Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa. Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas.

Da análise do tipo penal, extraem-se as condutas delitivas de promover, que consiste em gerar, dar origem a algo, fomentar; constituir, o que significa formar, organizar, compor; financiar, ou seja, sustentar os gastos, custear, bancar, prover o capital necessário para o desenvolvimento de determinada atividade; e integrar, o que pode ser conceituado como tomar parte, juntar-se, completar1 . Trata-se de crime comum e formal, ou seja, não exige qualidade especial do sujeito ativo do crime e se consuma com a simples associação de quatro ou mais pessoas para a prática de crimes com pena superior a quatro anos, prescindindo de resultado naturalístico. Com efeito, o tipo penal descrito no art. 2o da Lei 12.850/2013 se caracteriza como crime abstrato cometido contra a coletividade, punindo-se o simples fato de se figurar como integrante do grupo.

Da materialidade

A materialidade delitiva do crime de organização criminosa restou cabalmente comprovada por meio do Relatório Técnico n. 004/2022 (Id. 114798519); Autos do Inquérito Policial n.o 307.4.2022.9249 (Id. 114798515); Relatórios de Inteligência Financeira (Id. 136095385), Termo de Apreensão de n. 2023.16.117736 (Id. 1147985236), medidas cautelares de n. 1002146- 34.2022.8.11.0037, 1008019-15.2022.8.11.0037, 1004518-04.2023.8.11.0042 e depoimentos prestados em Delegacia e em Juízo.

Da autoria Consta da denúncia que: [...] No dia 26 de março de 2022, no munícipio de Goiânia/GO, bem como em diversas outras cidades da Federação, em especial na cidade de Primavera do LesteMT, a Polícia Judiciária Civil de Primavera do Leste-MT em apoio à Delegacia Estadual de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco – PJC/GO), cumpria os mandados de prisão e busca e apreensão (PJE no 1002146- 34.2022.8.11.0037) expedidos em desfavor de Leandro Miranda dos Santos, conhecido nas atividades criminosas como “Léo do Chevette ou Bugiganga”. Naquela ocasião, a Polícia Judiciária Civil logrou êxito em localizar diversos objetos que seriam de interesse para as investigações, haja vista a existência de informações referentes a uma Organização Criminosa destinada ao tráfico de entorpecentes, dentre os quais, pode-se destacar a existência de quatro cadernos e o aparelho telefônico de Leandro Miranda. Na sequência, após realizar a devida análise das informações extraídas do aparelho celular e dos cadernos encontrados na residência de Leandro Miranda dos Santos, vulgo “Léo do Chevette ou Bugiganga”, a Polícia Judiciária Civil percebeu a existência de uma Organização Criminosa, na medida em que fora possível identificar os seus integrantes, hierarquia e, inclusive, movimentação financeira, os quais praticavam reiteradamente diversos ilícitos, tais como: tráfico de drogas, associação ao tráfico, entre outros.

III – INTEGRANTES DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA QUE NÃO EXERCEM FUNÇÃO DE COMANDO/LIDERANÇA Consta do incluso inquérito policial que no período correspondente entre os meses de fevereiro de 2022 a março de 2022, na cidade de Primavera do Leste e região, os denunciados: Erâmino Abreu da Silva, vulgo “Anjo da noite”, Ariovaldo Tancredo Neves Gonçalves Braga Pereira, vulgo “Bolívia, Escorpião ou Ari”, Ericson de Souza Oliveira, vulgo “Caveirinha”; Victor Emanuel Almeida Silva, vulgo “Guma”, Henrique Pereira Lobato, vulgo “Batata”, Joab Panlaldin Barbosa, vulgo “JP ou Paladim”, Rodrigo Souza Sampaio, vulgo “Mandrak”, Diogo Henrique Ferreira Bordão, vulgo “Kamicase”, Denilson Igor dos Santos Dias, vulgo “Gordim ou Piloto”, Alisson Patrick Farias Amorim, vulgo “Porronco, Gordinho ou Piloto”, agindo em unidade de desígnios, integravam, pessoalmente, a Organização Criminosa (ORCRIM) denominada “Comando Vermelho”, exercendo comando individual ou coletivo, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática reiterada dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, crimes patrimoniais (furto, roubo, estelionato), dentre outros ilícitos penais.

III.I – DA CONDUTA DOS DENUNCIADOS SEM FUNÇÃO DE COMANDO OU LIDERANÇA: Pois bem, extrai-se da investigação que a conduta de cada denunciado se dava da seguinte maneira, conforme o relatório final (ID no 109673413) da Autoridade Policial. [...]

8. Diogo Henrique Ferreira Bordão, vulgo “Kamicase” O denunciado Diogo Henrique Ferreira Bordão, vulgo “Kamicase” foi apontado como um dos integrantes da Organização Criminosa denominada “Comando Vermelho – CVMT” na cidade de Primavera do Leste-MT, atuando em tráficos de drogas ligados à ORCRIM. Segundo consta no Relatório de Investigação no 2022.13.71123, especificamente na página 07, nos dos cadernos apreendidos na residência de Leandro Miranda dos Santos, vulgo “Léo do Chevette ou Bugiganga” (Líder da ORCRIM), havia uma espécie de “relação/controle de integrantes”, dentre os quais fora possível constatar o vulgo “Kamicase”. De mais a mais, a Polícia Judiciária Civil informou ainda que rm pesquisa em rede social, foi possível evidenciar o vulgo “Kamikase”, associado ao denunciado Diogo Henrique Ferreira Bordão, bem como sua imagem e a típica bandeira vermelha comumente usada por faccionados em seus perfis em símbolo à facção. Ademais, o denunciado possui histórico de ato infracional por roubo e posse de arma de fogo em Primavera do Leste.

Percebe-se, portanto, que o denunciado Diogo Henrique Ferreira Bordão, vulgo “Kamicase” integra a Organização Criminosa da CVMT “Comando Vermelho” [...].

Narra a inicial acusatória, portanto, que o denunciado DIOGO HENRIQUE FERREIRA BORDÃO, vulgo “KAMICASE”, integra pessoalmente a organização criminosa denominada Comando Vermelho, praticando o tráfico de drogas no interesse da aludida Orcrim.

Em seu interrogatório judicial, DIOGO HENRIQUE negou possuir o vulgo “KAMICASE”, assim como praticar o delito que lhe foi atribuído (Relatório de Mídias de Id. 132598020). Verifica-se dos autos que a presente ação penal é oriunda do Inquérito Policial n. 307.4.2022.9249 instaurado pela Polícia Judiciária Civil de Primavera do Leste/MT para investigar os supostos integrantes da Organização Criminosa Comando Vermelho. Durante as investigações, a Polícia Judiciária Civil localizou 04 cadernos e o aparelho telefônico de Leandro Miranda dos Santos, vulgo “Léo do Chevette ou Bugiganga”, cuja análise dos dados permitiu identificar hierarquia, movimentação financeira e parte dos integrantes, que praticavam reiteradamente diversos ilícitos como tráfico de drogas e associação ao tráfico. Isso porque Leandro, vulgo “Léo do Chevette ou Bugiganga”, exercia o controle da distribuição das drogas, das taxas pagas pelo comércio e por integrantes da Orcrim, bem como dos pontos de venda de drogas, conforme indicado no Relatório Técnico n. 04/2022, sendo o responsável por toda a movimentação financeira do núcleo criminoso e contendo, em um dos cadernos apreendido, anotações sobre o vulgo “KAMICASE”, posteriormente atribuído ao réu DIOGO HENRIQUE. Nesse contexto, percuciente foram os memoriais finais do Ministério Público, acostados no Id. 141673587, lavrado pela Promotora de Justiça, Dra. Élide Manzini de Campos, que bem delineou o contexto fático dos autos e os elementos probatórios acerca da autoria do delito por parte do denunciado, os quais adoto como razão de decidir, “in verbis”:

Após regular instrução do feito, a autoria do crime imputado ao acusado DIOGO HENRIQUE FERREIRA BORDÃO, vulgo “KAMICASE”, como incurso no tipo penal do art. 2o, da Lei Federal no 12.850/2013, restou cabalmente comprovada pelas provas produzidas tanto durante a fase inquisitiva como na fase judicial e sob o crivo do contraditório e ampla defesa, comprovando os fatos narrados da denúncia, devendo a ação penal ser julgada totalmente procedente. [...] O denunciado DIOGO HENRIQUE, vulgo “KAMICASE” foi apontado como um dos integrantes da Organização Criminosa denominada “Comando Vermelho – CVMT” na cidade de Primavera do Leste-MT, atuando em tráficos de drogas ligados à ORCRIM. Segundo consta no Relatório de Investigação no 2022.13.71123, especificamente na página 07, num dos cadernos apreendidos na residência de Leandro Miranda dos Santos, vulgo “Léo do Chevette ou Bugiganga” (Líder da ORCRIM), havia uma espécie de “relação/controle de integrantes”, dentre os quais fora possível constatar o vulgo “KAMICASE”. De mais a mais, a Polícia Judiciária Civil informou ainda que o denunciado DIOGO HENRIQUE FERREIRA BORDÃO, vulgo “KAMICASE” bem como sua imagem e a típica bandeira vermelha comumente usada por faccionados em seus perfis em símbolo à facção. Ademais, o denunciado possui histórico de ato infracional por roubo e posse de arma de fogo em Primavera do Leste. Percebe-se, portanto, que o denunciado em tela integra a Organização Criminosa da CVMT “Comando Vermelho”. Consoante a apuração da PJC de Primavera do Leste/MT, constante do relatório de investigação n. Relatório de Investigação no 2022.13.71123:

...

Percebe-se, portanto, que o denunciado DIOGO HENRIQUE, Vulgo “KAMICASE”, é integrante da OCRIM denominada “Comando Vermelho”:

...

Em Juízo, prova oral produzida corrobora integralmente os termos da acusação descrita na exordial: Oitiva da testemunha, DELEGADA ANAMARIA, presidente do inquérito que culminou na presente ação penal:

“Delegada Anamaria: Esse é o KAMICASE, ele já participou até de outras operações relacionado à facção. Não conseguimos identificar a matrícula dele, mas já sabíamos o envolvimento dele, no tráfico de droga, desde que estava preso também em Rondonópolis, na Mata Grande. Depois ele sempre comercializou a droga e sempre. Na própria rede social dele, tem o vulgo dele e a relação dele com a facção. A também foi preso na operação, por tráfico de droga no dia da operação, ele estava com droga em casa. Atua na organização como traficante.” DELEGADO RODOLPHO “Delegado Rodolpho: Eu me recordo dele pelo vulgo, o chamado vulgo KAMIKAZE. Ele também seria traficante da organização e eu sei que ele também, em investigações passadas pelo crime de roubo, salvo melhor juízo. Então seria de traficante mesmo, comércio de drogas. Promotoria de Justiça: Quais diligências que foram realizadas que ficou comprovada a participação dele na organização criminosa? E a associação do vulgo ao nome? Delegado Rodolpho: No caso do KAMICASE, mas como os investigadores que realizaram esse relatório técnico com base nos cadernos de anotações, além do analista que realizou na extração do celular, esse investigador. Já possuem muitos anos aqui da de unidade Primavera do Leste, conhece a maioria desses traficantes e foi com base em formações de procedimentos policiais.” INVESTIGADOR RAFAEL “Investigador Rafael: Eu já o apreendi em flagrante, enquanto menor de idade, ou seja, era conhecido no meio policial. Depois, ele foi preso em flagrante por maior de idade. Não me recordo qual o crime. Porém, ele consta nos cadernos, nas anotações do Leandro Miranda, com essa alcunha KAMICASE e também foi possível identificar a sua alcunha através das redes sociais. Ele ostentava esse vulgo e com a Bandeira da organização criminosa que é típica vermelha, e a função dele a questão do tráfico de drogas.” INVESTIGADOR DALTON “Investigador Dalton: Durante a investigação. Eu lembro que ele foi conduzido por tráfico, naquela época, até pesquisei sobre ele, ele já usava, já ostentava esse codinome KAMICASE, inclusive, nas suas, até no seu Instagram está lá, KAMICASE. E, como nós já associávamos o codinome a ele, inclusive, durante a deflagração da operação, foi cumprida a busca, onde ele, na residência dele foi encontrado drogas, enfim, ele foi autuado por tráfico de drogas naquele dia, ou seja, também reúne tudo aquilo, ostenta o seu codinome, estava na relação dos codinomes de faccionados, atua no tráfico de drogas. Então, tudo isso também leva à convicção de que ele é o KAMICASE, faccionado da facção.”

INVESTIGADOR GILVAN “Investigador Gilvan: O DIOGO também ostenta o seu vulgo KAMICASE na rede social também foi preso na operação por tráfico de drogas e, também ele consta um ato fracional análoga a roubo, tanto em 2019 e 2020 (ainda menor).”

O denunciado foi apontado pelas investigações como um dos integrantes da Organização Criminosa denominada “Comando Vermelho – CVMT” na cidade de Primavera do Leste-MT, conforme depoimento acima demonstrado. Consigna-se, que além dos depoimentos policiais, os quais se mostram indenes de dúvidas, e aliás, se complementam, diversos outros elementos indicam que o réu é integrante da facção comando vermelho, bem como se associavam para o cometimento de crimes.

Outrossim, a alegação da defesa acerca da nulidade do depoimento prestado pelo Investigador de Polícia Rafael Tramarim por, supostamente, limitar-se a ler o relatório policial por ele confeccionado no inquérito policial, não merece prosperar, uma vez que a questão contestada pela defesa não contraria a norma constante do parágrafo único do art. 204 do Código de Processo Penal, segundo a qual "não será vedada à testemunha, entretanto, breve consulta a apontamentos". Dentro desse contexto, se o legislador permite que a testemunha faça consultas a apontamentos, compreende-se que a leitura do que relatório por ela produzido na fase policial configura o permissivo legal ressaltado no Ato Normativo supra e, dessa forma, não há mácula sobre a prova judicializada. Ainda que assim não fosse, considerando que se trata de operação policial que investigou mais de 140 suspeitos, é descabido exigir de alguém que relembre 'ipsis litteris' de todas informações reunidas sobre os fatos ocorridos depois de transcorrido considerável lapso temporal. Logo, pelas provas colhidas durante as investigações, corroboradas pelos depoimentos prestados em Juízo, evidencia-se o vínculo entre o réu e a organização criminosa investigada, incidindo, assim, nas penas do art. 2o da Lei n. 12.850/2013.

DO DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia, a fim de CONDENAR o réu DIOGO HENRIQUE FERREIRA BORDÃO, vulgo “KAMICASE”, já qualificado, como incurso nas sanções do art. 2o da Lei n. 12.850/2013.”

O apelante alega insuficiência probatória para sustentar sua condenação pelo crime de organização criminosa, argumentando que as provas produzidas são frágeis e baseadas apenas em depoimentos de policiais.

Após análise detida do conjunto probatório, verifica-se que a condenação está fundamentada em provas robustas e coesas, não se limitando aos depoimentos policiais.

A materialidade delitiva restou cabalmente comprovada pelo Relatório Técnico n. 004/2022, pelo Inquérito Policial n.o 307.4.2022.9249, pelos Relatórios de Inteligência Financeira, pelo Termo de Apreensão n. 2023.16.117736, pelas medidas cautelares e pelos depoimentos prestados tanto em fase policial quanto em juízo.

Quanto à autoria, há elementos concretos que indicam, de forma inequívoca, o vínculo do apelante com a organização criminosa denominada "Comando Vermelho":

1. O nome do apelante (com seu vulgo "Kamicase") constava nos cadernos apreendidos na residência do líder da organização criminosa, Leandro Miranda dos Santos, em uma lista de controle de integrantes;

2. A pesquisa em redes sociais confirmou que o apelante utilizava o vulgo "Kamicase" e ostentava símbolos da organização criminosa, como a "bandeira vermelha";

3. O apelante possui histórico de atos infracionais e envolvimento com o tráfico de drogas, inclusive tendo sido flagrado com entorpecentes durante a operação "Alter Ego";

4. Os depoimentos prestados pelos agentes policiais em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, foram coerentes e alinhados às demais provas existentes.

A Delegada Anamaria, presidente do inquérito, declarou em juízo:

"Esse é o Kamicase, ele já participou até de outras operações relacionado à facção. Não conseguimos identificar a matrícula dele, mas já sabíamos o envolvimento dele, no tráfico de droga, desde que estava preso também em Rondonópolis, na Mata Grande. Depois ele sempre comercializou a droga e sempre. Na própria rede social dele, tem o vulgo dele e a relação dele com a facção. A também foi preso na operação, por tráfico de droga no dia da operação, ele estava com droga em casa. Atua na organização como traficante."

O Delegado Rodolpho afirmou:

"Eu me recordo dele pelo vulgo, o chamado vulgo kamikaze. Ele também seria traficante da organização e eu sei que ele também, em investigações passadas pelo crime de roubo, salvo melhor juízo. Então seria de traficante mesmo, comércio de drogas."

O Investigador Rafael, por sua vez, declarou:

"
Eu já o apreendi em flagrante, enquanto menor de idade, ou seja, era conhecido no meio policial. Depois, ele foi preso em flagrante por maior de idade. Não me recordo qual o crime. Porém, ele consta nos cadernos, nas anotações do Leandro Miranda, com essa alcunha Kamicase e também foi possível identificar a sua alcunha através das redes sociais. Ele ostentava esse vulgo e com a Bandeira da organização criminosa que é típica vermelha, e a função dele a questão do tráfico de drogas."

O argumento defensivo de que os depoimentos policiais seriam insuficientes para fundamentar uma condenação não merece acolhida, pois, conforme entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, o depoimento de agentes policiais possui valor probante e, quando coerente com as demais provas dos autos, constitui meio de prova idôneo para a condenação.

Nesse sentido, o Enunciado Orientativo n° 8 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:

"
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal."

Não se pode desconsiderar o fato de que, em crimes como o de organização criminosa, a produção probatória é particularmente difícil, dada a natureza complexa e o modo de funcionamento dessas estruturas delituosas, sendo comum que as únicas testemunhas disponíveis sejam os próprios policiais que participaram da investigação.

Ademais, a versão apresentada pelo apelante, que nega seu envolvimento com a organização criminosa, não encontra respaldo no acervo probatório e contradiz as provas documentais e testemunhais colhidas durante a instrução processual.

Os elementos probatórios demonstram, portanto, que o apelante integrava a organização criminosa denominada "Comando Vermelho", atuando principalmente no tráfico de drogas, em consonância com os requisitos estabelecidos pelo art. 1o, §1o, da Lei n. 12.850/2013:

1) Associação de 4 (quatro) ou mais pessoas - demonstrada pela estrutura da organização, com diversos integrantes identificados;

2) Estrutura ordenada com divisão de tarefas - evidenciada pelos registros encontrados nos cadernos apreendidos, onde constavam funções específicas, inclusive a do apelante como traficante;

3) Finalidade de obtenção de vantagem mediante a prática de crimes graves - clara pelo envolvimento da organização com o tráfico de drogas e outros delitos.

Portanto, a condenação do apelante pelo crime de organização criminosa é medida de justiça, não merecendo reparo a sentença neste ponto.

Da Dosimetria da Pena

Por fim, insurge-se a defesa contra a dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, com consequente fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Na sentença, o magistrado considerou a culpabilidade do apelante como exacerbada, "tendo em vista que o réu integra a Organização Criminosa Comando Vermelho, grupo bem articulado, com várias ramificações, divisão de funções definidas, reconhecida nacionalmente por atos de extrema violência e voltada para a prática não apenas do comércio ilegal de entorpecentes, mas de outros delitos, como tortura, homicídio, roubo e lesão corporal", razão pela qual fixou a pena-base em 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão.

Tal valoração está em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que tem reconhecido a possibilidade de majorar a pena-base de membros de organizações criminosas como o "Comando Vermelho", em razão da maior reprovabilidade de sua conduta:

"Não há ilegalidade na fixação da pena-base acima do mínimo legal a membros de facção criminosa intermunicipal e sofisticada, especialmente organizada, com divisão de tarefas definida [...] cuja reprovabilidade desborda do normal." (STJ, AgRg no HC n. 820.654/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/3/2024)

No mesmo sentido:

"Considerou-se negativo o vetor da culpabilidade por se tratar de acusado integrante de facção criminosa altamente estruturada e que pratica uma diversidade de crimes, no caso, o 'Comando Vermelho'. Resta, portanto, evidente o maior grau de censura da conduta do paciente, o que permite o incremento da reprimenda em razão da culpabilidade."
(STJ, AgRg no HC n. 802.312/AC, relator Ministro Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 18/9/2023)

Não há, portanto, qualquer ilegalidade na valoração negativa da culpabilidade do apelante, sendo o aumento de 1 (um) ano e 1 (um) mês de reclusão proporcional à gravidade da conduta e à maior reprovabilidade social de sua participação em organização criminosa notoriamente violenta e perigosa como o "Comando Vermelho".

Na segunda fase, o magistrado reconheceu a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), reduzindo a pena para 3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, que se tornou definitiva ante a ausência de causas de aumento ou diminuição.

A fixação da pena de multa em 11 (onze) dias-multa também observou o critério trifásico e o princípio da proporcionalidade.

O regime inicial semiaberto mostra-se adequado ao caso, considerando a circunstância judicial desfavorável da culpabilidade, em atenção ao disposto no art. 33, §2o, "b", e §3o, do Código Penal.

Não verifico, portanto, qualquer excesso ou desproporcionalidade na dosimetria da pena aplicada ao apelante.

Ante o exposto, conheço e desprovejo o recurso interposto por DIOGO HENRIQUE FERREIRA BORDÃO, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025